Tribunal: TJSP
Processo: 1063734-45.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – "Ação de Rescisão Contratual de Venda e Compra de Ponto Comercial" (sic.) – Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção ofertada – Insurgência da ré, pretendendo o julgamento de improcedência da ação principal – Lide que versa sobre contrato de trespasse, pretendendo as autoras seja ele declarado rescindido, com condenação da ré ao pagamento de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – "Ação de Rescisão Contratual de Venda e Compra de Ponto Comercial" (sic.) – Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção ofertada – Insurgência da ré, pretendendo o julgamento de improcedência da ação principal – Lide que versa sobre contrato de trespasse, pretendendo as autoras seja ele declarado rescindido, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais daí decorrentes - Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, e não desta Primeira Subseção de Direito Privado – Art. 6°, caput da Resolução n° 623/2013 deste Tribunal – Estabelecimento empresarial que é regulado pelos arts. 1.142 e seguintes do Código Civil, inserindo-se, por isso, no Livro II, da Parte Especial, do referido diploma legal, não havendo dúvida de que a causa se insere na competência das d. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.